Tribunal: STF
Processo: AI 685370
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
E M E N T A: "AGRAVO REGIMENTAL" - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO
   RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DA
   DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A
   intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
   prematuras (que se antecipam à publicação das decisões) quanto
   decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso
   dos prazos recursais).
Em qualquer das duas situações -
   impugnação prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de
   ordem processual é uma só: o não-conhecimento do recurso, por
   efeito de sua extemporânea interposição.